Tribunal: STF
Processo: RE 103502
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA.
- INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO IX DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES ATINENTES AOS
ARTIGOS 153, PARAGRAFO 2., E 165, PARAGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- INOCORRENCIA, NO CASO, DE MANIFESTO DISSIDIO COM A
SÚMULA 343.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.